Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – ATUAÇÃO EM CLASSE ESPECIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e não reconheceu o seu direito a receber as parcelas relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de março a dezembro de 2021 (lapso durante o qual exerceu atividades de regência de classe de alfabetização para turmas de alunos especiais), bem como o correspondente pagamento retroativo de R$5.919,32 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos).
2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
3. Conforme o expediente da Unidade Regional de Educação Básica de Taguatinga - UNIEB, colacionado no processo administrativo, é de se destacar que: "Trata-se do Requerimento (id. 64499384), por intermédio do qual a professora PATRICIA DE SIQUEIRA ANDRADE, matrícula no 0030.860-9, que atua em turma de classe especial, lotada na Escola Classe 54 de Taguatinga, solicita a inclusão da Gratificação de Alfabetização- GAA. Considerando o Currículo em Movimento da Educação Especial que ratifica o CEDF dizendo: O Currículo Funcional são para pessoas com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, para desenvolverem habilidades funcionais que fossem efetivamente úteis e para preparar o estudante para a vida: “Habilidades funcionais seriam, portanto, todas as habilidades necessárias para viver a vida de uma forma exitosa. Incluem-se neste conjunto desde as habilidades mais básicas até as acadêmicas, como ler e escrever. [...]”. Após considerações contidas no disposto da Circular no 71/2019 – SEE/SUGEP, de 13/09/2019 (Processo SEI no 00080-00173099/2019-98), esta Unidade de Educação Básica de Taguatinga - UNIEB, manifesta-se desfavorável ao pleito considerando que as informações elencadas no processo revelam a utilização do currículo funcional. Importante salientar, que se ainda assim, o estudante apresentar as condições necessárias para alfabetização devera ser reavaliado, por meio de estudos de caso, acerca de sua permanência em Classe Especial, uma vez que, possui caráter transitório e temporário, visando, sempre que possível, o encaminhamento a uma turma inclusiva do Ensino Regular ou a uma turma de Educação de Jovens e Adultos". Nesse mesmo sentido, a Gerência de Acompanhamento à Educação Inclusiva manifestou-se nos seguintes termos: "Trata-se de Requerimento Geral SEE/CRETAG/EC 54 (id. 64499384), por intermédio do qual a professora PATRICIA DE SIQUEIRA ANDRADE, matrícula no 0030.860-9, que atua em turma de classe especial, lotada na Escola Classe 54 de Taguatinga, solicita a inclusão da Gratificação de Alfabetização GAA. Considerando os termos exarados no Despacho - SEE/CRE TAGUATINGA/UNIEB (id. 73432876) manifestando-se desfavorável ao pleito e ao Despacho - SEE/CRE TAGUATINGA/UNIEB (id.70431785) ratificando o documento anterior. Assim, esta Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, por meio da Gerência de Acompanhamento à Educação Inclusiva - GEIN, em atenção aos critérios estabelecidos na Circular no 71/2019, de 13/09/2019 (Processo SEI no 00080-00173099/2019-98) e ainda, considerando o inteiro teor do SEE/CRE TAGUATINGA/UNIEB (id. 73432876), INDEFERE a solicitação acerca da Gratificação de Alfabetização - GAA. Ante ao exposto, restituem-se os autos".
4. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que a regência não se dava em sala de aula regular, seriada, e sim em classe especial, de caráter temporário, para fins de inclusão educacional de alunos com deficiências físicas e intelectuais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).